Tribunal: TJMT
Processo: 1022873-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022873-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 66.110.404/0009-01 (APELANTE), ALEXANDRE EDE LOCOSELLI - CPF: 418.214.618-27 (ADVOGADO), LIG CHINA RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.705.189/0001-43 (APELADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de citação de dois dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, sendo medida impositiva a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1022873-75.2017.8.11.0041, movida por LIG CHINA RESTAURANTE LTDA – ME, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e R$5.599,70 (cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos), a título de danos materiais, além das custas e dos honorário advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação da requerida
Tele Ar. Ar Condicionado
. No mais, discorre sobre ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, culpa de terceiros e enriquecimento ilícito.

Por fim, pede o provimento do recurso para anular a sentença ou julgar improcedente a ação. Sucessivamente, almeja a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 130058307, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De fato, a sentença é nula por ausência de citação de uma das partes demandadas.

Nota-se que após a regular distribuição do feito, o Magistrado
a quo
aceitou a emenda da inicial para incluir a empresa “Tele Ar. Ar Condicionado” no polo passivo da demanda (Id. 130058267), sem, contudo, providenciar a citação válida da parte.

A inexistência de citação regular fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos no art. 5o, LV da Constituição Federal, assim como o disposto no art. 239 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“para validade do processo é indispensável a citação do réu (...)”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado. Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70080046352, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70080046352 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de providenciar regular prosseguimento do feito, com a citação da corré
Tele Ar. Ar Condicionado.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022